Tribunal: STJ
Processo: 0000561-17.2018.8.14.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2077883 - PA (2022/0055771-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS SARAIVA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO
DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, em caso de condenação
por roubo majorado, com alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico por
inobservância ao
do Código de Processo Penal e pedido de absolvição por
art. 226
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia-se o redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inobservância das formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento
art. 226
fotográfico e enseja a absolvição do réu; e (ii) se há ilegalidade na valoração negativa
das circunstâncias e motivos do crime na dosimetria da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância das formalidades previstas no
do Código de Processo Penal
art. 226
não conduz à imediata absolvição, desde que existam elementos de prova
independentes e suficientes para demonstrar a autoria do delito.
4. A condenação do recorrente foi fundamentada em provas robustas e independentes,
incluindo a apreensão da moto subtraída na residência do réu, além do reconhecimento e
depoimento da vítima.
5. A valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena-
base foi considerada ilegal, pois os fundamentos utilizados não desbordam das
elementares do tipo penal de roubo.
6. A exclusão das circunstâncias e motivos do crime da dosimetria da pena é necessária,
pois não há justificativa para considerá-los desfavoráveis.
Documento eletrônico VDA53022860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5da3a6be-c648-4ab8-aecb-a4057ea074c5

7. O redimensionamento da pena-base foi realizado, fixando-a em 4 anos de reclusão e
10 dias-multa, com exasperação de um terço pela causa de aumento prevista no § 2o, I e
II, do
do Código Penal, resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de
art. 157
reclusão, e 13 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial, com redimensionamento da pena.
Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades previstas no
do Código
art. 226
de Processo Penal não conduz à absolvição do réu, desde que existam elementos de
prova independentes e suficientes para demonstrar a autoria do delito. 2. A valoração
negativa dos motivos e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena-base deve ser
fundamentada em elementos que extrapolem as elementares do tipo penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, I e II.
art. 226;
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.789.926/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
13/2/2025.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53022860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5da3a6be-c648-4ab8-aecb-a4057ea074c5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2077883 - PA (2022/0055771-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS SARAIVA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO
DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, em caso de condenação
por roubo majorado, com alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico por
inobservância ao
do Código de Processo Penal e pedido de absolvição por
art. 226
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia-se o redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inobservância das formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento
art. 226
fotográfico e enseja a absolvição do réu; e (ii) se há ilegalidade na valoração negativa
das circunstâncias e motivos do crime na dosimetria da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância das formalidades previstas no
do Código de Processo Penal
art. 226
não conduz à imediata absolvição, desde que existam elementos de prova
independentes e suficientes para demonstrar a autoria do delito.
Documento eletrônico VDA53022858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:02:17
Código de Controle do Documento: 5c98daab-b22d-498b-a586-d1e65ad61fed

4. A condenação do recorrente foi fundamentada em provas robustas e independentes,
incluindo a apreensão da moto subtraída na residência do réu, além do reconhecimento e
depoimento da vítima.
5. A valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena-
base foi considerada ilegal, pois os fundamentos utilizados não desbordam das
elementares do tipo penal de roubo.
6. A exclusão das circunstâncias e motivos do crime da dosimetria da pena é necessária,
pois não há justificativa para considerá-los desfavoráveis.
7. O redimensionamento da pena-base foi realizado, fixando-a em 4 anos de reclusão e
10 dias-multa, com exasperação de um terço pela causa de aumento prevista no § 2o, I e
II, do
do Código Penal, resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de
art. 157
reclusão, e 13 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial, com redimensionamento da pena.
Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades previstas no
do Código
art. 226
de Processo Penal não conduz à absolvição do réu, desde que existam elementos de
prova independentes e suficientes para demonstrar a autoria do delito. 2. A valoração
negativa dos motivos e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena-base deve ser
fundamentada em elementos que extrapolem as elementares do tipo penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, I e II.
art. 226;
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.789.926/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
13/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Lucas Saraiva Nunes
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por
ele manejado (fls. 343/345):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. CONDENAÇÃO
LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, INDEPENDENTES.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53022858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:02:17
Código de Controle do Documento: 5c98daab-b22d-498b-a586-d1e65ad61fed

Nas razões, alega o agravante a nulidade do reconhecimento fotográfico por
inobservância do
do Código de Processo Penal e requer a absolvição por
art. 226
insuficiência de provas. Subsidiariamente, sustenta omissão da decisão agravada quanto
ao redimensionamento da pena-base, pleiteando sua fixação no mínimo legal, em
consonância com o parecer do Ministério Público Federal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Instada a manifestar-se (fl. 361), houve o decurso do prazo sem a
manifestação da parte agravada (fl. 376).
É o relatório.
VOTO
A decisão merece parcial reforma.
Relativamente às alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico por
inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, restou devidamente consignado na
decisão recorrida que o acórdão de origem fundou-se em provas aptas e independentes
da autoria, como o fato de a moto subtraída haver sido apreendida na residência do
réu.
Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que a inobservância das
formalidades previstas no
do CPP não conduz à imediata absolvição, podendo a
art. 226
condenação ser mantida nas hipóteses em que lastreada em elementos de prova
independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito.
Nesse contexto, tendo o Tribunal de origem asseverado existirem provas
robustas da autoria do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do
reconhecimento e do depoimento da vítima mas também de outras circunstâncias
concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão
defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial.
Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.789.926/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
13/2/2025.
Documento eletrônico VDA53022858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:02:17
Código de Controle do Documento: 5c98daab-b22d-498b-a586-d1e65ad61fed

Com relação ao pedido de redimensionamento da pena-base, tem-se dos
autos que o Juízo sentenciante exasperou a pena-base com os seguintes fundamentos
(fl. 63):
[...]
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal: possui antecedentes
criminais, porém deixo de valorar nesta fase da dosimetria da pena, sob pena de
incorrer em bis in idem; a personalidade não foi aferida; os motivos, vontade livre e
consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são
desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade
física da vítima. Ainda não vislumbra qualquer contribuição da vítima para o evento
criminoso. Em vista dessas circunstâncias que em sua maioria são desfavorável, fixo
ao réu a pena base acima do mínimo legal e, 6 (seis) anos de reclusão e 60
(sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do
salário mínimo vigente à época do fato.
[...]
Verifica-se, nos autos, que a fundamentação empregada para negativar os
motivos e as circunstâncias do crime não desborda do tipo penal. Em se tratando de
crimes patrimoniais, a vontade de obter indevida vantagem econômica em detrimento de
outrem já se insere nas elementares do tipo, somente podendo considerar-se
desfavoravelmente caso firmada em circunstâncias que desbordem o ordinário do tipo
penal. Da mesma forma, o tipo penal já traz consigo a elementar da ameaça, não
podendo esta ser considerada desfavoravelmente sem um mínimo de justificativa.
Dessa forma, verificando-se a ilegalidade na valoração negativa de ambas as
circunstâncias judiciais, é o caso de ser acolhido o pedido, excluindo-as da dosimetria da
pena.
Pelo exposto,
ao agravo regimental para
do
dou provimento
conhecer
agravo e
ao recurso especial, excluindo do cálculo da pena-
dar parcial provimento
base as vetoriais das circunstâncias e motivos, fixando-a em 4 anos de reclusão e 10
dias-multa, mantendo-a na segunda fase e, diante da causa de aumento de pena
prevista no § 2o, I e II do
do CP, procedo à exasperação em 1/3, tornando-as
art. 157
definitivas em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, mantidos os demais
aspectos do acórdão.
Documento eletrônico VDA53022858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:02:17
Código de Controle do Documento: 5c98daab-b22d-498b-a586-d1e65ad61fed

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0055771-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.077.883 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005611720188140070 20180104391556 20180122039542 201880140891395
5611720188140070
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS SARAIVA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: DANIEL FRANCO PERES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS SARAIVA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para
conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5425241552813205060<5@
2022/0055771-9 - AREsp 2077883 Petição : 2025/0049873-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:10
Código de Controle do Documento: DC9A2B40-835B-4DE2-8920-5AFC53E2CCCA